Tribunal: TJBA
Processo: 0035752-16.2003.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0035752-16.2003.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: Josue Ferreira Freitas Advogado(s): ABDON ANTONIO ABBADE DOS REIS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. QUALIFICADORAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a recurso em sentido estrito, mantendo decisão de pronúncia proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri, sob alegação de omissão e contradição quanto à aplicação do princípio do in dubio pro societate, análise da legítima defesa, manutenção das qualificadoras e ausência de apreciação da tese de desclassificação para lesão corporal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição quanto à análise da legítima defesa; (ii) estabelecer se houve ausência de fundamentação no tocante ao afastamento das qualificadoras; (iii) determinar se foi omitida a apreciação da tese de desclassificação do delito para lesão corporal. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada todas as teses defensivas, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. A decisão reafirma que a pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, sendo incabível aprofundamento probatório nessa fase. A alegação de legítima defesa não se mostra incontroversa, diante da existência de versões conflitantes, o que impõe a submissão da matéria ao Tribunal do Júri. As qualificadoras somente podem ser afastadas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica diante dos elementos constantes dos autos. A desclassificação para lesão corporal é inviável na fase de pronúncia, ante a ausência de prova inequívoca da inexistência de animus necandi. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo inadequados para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento. O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente, em observância ao princípio do livre convencimento motivado. A jurisprudência do STJ veda a utilização dos embargos declaratórios com finalidade infringente, salvo para correção de vícios previstos no art. 619 do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios previstos no art. 619 do CPP, sendo incabível sua utilização para rediscutir o mérito. 2. Na fase de pronúncia, prevalece o juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se apenas prova da materialidade e indícios de autoria. 3. A exclusão de qualificadoras somente é admitida quando manifestamente improcedentes. 4. Teses como legítima defesa e desclassificação devem ser submetidas ao Tribunal do Júri quando não comprovadas de forma inequívoca. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 413, 619 e 620. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no RCH 6275/SP, Rel. Min. Vicente Leal, 6ª Turma, j. 19.08.1997. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0035752-16.2003.8.05.0001, opostos por JOSUÉ FERREIRA FREITAS. ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS PRESENTES EMBARGOS, pelas razões dispostas no voto.